Tribunal: TJBA
Processo: 0518070-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518070-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR

APELADO: GERVASIO MENESES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TEMA 1076 DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Gervásio Meneses de Oliveira contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por reconhecer a adequação da controvérsia à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1076 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no Tema 1076 do STJ, incorreu em erro de subsunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno tem como objeto a verificação da correção da aplicação da tese firmada no Tema 1076 do STJ, especialmente quanto à compatibilidade fático-jurídica entre o precedente e o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0518070-05.2014.8.05.0001, em que figura como agravante GERVASIO MENESES DE OLIVEIRA e, como agravada, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça